Tribunal: TJDFT
Processo: 0750432-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750432-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. C. D. O. F. REPRESENTANTE LEGAL: WENDELL CLEMENTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por M. L. C. D. O. F. contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de ação de conhecimento em face da AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. O juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia em compelir a ré a afastar o reajuste anual (sinistralidade e VCMH) aplicado desde 2024 e a substituir o índice aplicado pelo autorizado pela ANS para os contratos individuais com redução da mensalidade de R$ 1.260,86 para R$1.078,05 (ID 216809430, autos originários). Em suas razões (ID 66638075), a agravante sustenta que: 1) o contrato do plano de saúde da Amil Assistência Médica Internacional-LTDA, vigente desde 15/08/2019, sofreu aumentos abusivos nas mensalidades; 2) “o reajuste é com base na suposta sinistralidade e na Variação de Custos Médico Hospitalares (VCMH) do grupo de beneficiários; mas sem qualquer prova atuarial dos sinistros alegados.”; 3) o reajuste no ano de 2024 corresponde a aumento de 21,95% da mensalidade e, somado ao reajuste de 2023, o percentual é de 39,90%, o que torna o pagamento extremamente oneroso à família; 4) o reajuste em alto percentual sem demonstração efetiva dos parâmetros para incremento da sinistralidade é abusivo; 5) é uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e realiza tratamento multiprofissional, além aplicações trimestrais do medicamento Triptorrelina. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar os reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) aplicados em 2024 e substituí-los pelo índice autorizado pela ANS. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal: ausente a probabilidade do direito. Cinge-se a controvérsia em avaliar se, em cognição sumária, é possível verificar a abusividade do reajuste das mensalidades do plano de coletivo por adesão. O art. 16, inciso XI da Lei 9.656/98 prevê a possibilidade de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Há permissão legal para que ocorram os reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: "(i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei no 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN no 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar" (REsp 1.471.569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/03/2016, DJe de 07/03/2016). Segundo a jurisprudência do STJ, "o reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela ANS para planos individuais, cabendo à referida agência apenas monitorar, naquele caso, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos" (AgInt no REsp n. 2.032.399/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). A operadora de plano de saúde coletivo é livre para recusar a renovação do contrato caso não chegue a um acordo satisfatório. A intervenção do Poder Judiciário no preço das mensalidades deve ser excepcional, apenas admitido quando houver manifesta abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa técnica ou fática. Na hipótese, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar a abusividade no reajuste da mensalidade. Cabe registrar que o plano de saúde contratado pelo autor é na modalidade coletiva por adesão (ID 216779266, autos de origem), de modo que o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, mas não se submetem aos índices fixados pela ANS. A probabilidade do direito se confunde com questão de mérito, que deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, registrem-se julgados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. SINISTRALIDADE. VARIAÇÃO DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULOS. ADOÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. PLANOS INDIVIDUAIS. 1. É possível afastar o reajuste aplicado aos beneficiários do plano quando não constar nenhuma informação detalhada acerca dos critérios utilizados, o que impede os consumidores de questionarem eventual abusividade. Assim, devem ser aplicados os índices definidos pela ANS para os planos individuais, até que as operadoras de planos de saúde comprovem eventual aumento da sinistralidade, variação dos custos médico-hospitalares e outros fatores que justificaram o reajuste em questão. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1943477, 0717577-41.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.)” - grifou-se. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MENSALIDADE. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE. DIREITO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado para suspender os reajustes com a determinação de emissão de novos boletos das parcelas vincendas com a aplicação dos índices aplicados na média nacional dos planos de saúde coletivos (quatorze inteiros e trinta e oito centésimos por cento - 14,8%) no valor de R$ 3.127,90 (três mil ,cento e vinte e sete reais e noventa centavos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há abusividade nos reajustes do valor da mensalidade do plano de saúde contratado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória. 4. A imposição de reajustes nos contratos de plano de saúde é admitida quando decorrentes do aumento de custos ou da sinistralidade. 5. A abusividade do reajuste, a ausência de prévia informação ao consumidor, bem como o aumento discricionário e desarrazoado sem correspondente com a média nacional são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “As alegações de abusividade do reajuste, ausência de prévia informação ao consumidor, bem como o aumento discricionário e desarrazoado sem correspondente com a média nacional devem ser analisadas durante a instrução processual pelo Juízo de Primeiro Grau. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento, o que afasta o pressuposto da probabilidade do direito”. (...) (Acórdão 1944452, 0737842-64.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) ” – grifou-se. Os autos carecem de maiores elementos para aferir o direito das partes. O contraditório amplo é fundamental. Assim, em cognição sumária, dada a ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a abusividade nos reajustes, não está presente a probabilidade do direito do autor. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravantes para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator